Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS NÃO COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, competia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. Não havendo provas suficientes da ocorrência dos fatos alegados, não se pode concluir que houve inadimplemento contratual ou outra circunstância que evidencie a prática de ato ilícito de responsabilidade dos réus.
2. Apelação não provida. Unânime.